Tribunal: TJES
Processo: 0010348-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010348-16.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVEIS CARRARO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA FABRICANTE. USO DA MARCA PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores.O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores”
(TJ-SP; AC: 10049181420168260602 SP 1004918-14.2016.8.26.0602, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

II.
Embora o dano que ensejou a multa administrativa tenha advindo de falha na prestação do serviço de montagem oferecido pela Empresa Vendedora, o entendimento jurisprudencial pátrio assevera que a fabricante,
in casu,
a Recorrente, possui responsabilidade solidária, posto que sua marca foi utilizada para a comercialização dos produtos.

III.
A excludente de responsabilidade prevista no artigo 12, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica ao presente caso, na medida que a sanção administrativa não se fundamentou em dano causado por defeito na fabricação dos móveis, mas sim na responsabilidade solidária da Recorrente como fabricante, inclusive no que tange a instalação dos referidos bens.

IV.
A Recorrente não logrou êxito em comprovar que não é a fabricante dos móveis em questão, na medida que, muito embora sustente ter verificado o fato alegado em visita técnica, não colacionou nenhum laudo pericial ou documento idôneo apto a demonstrar que os móveis foram fabricados por terceiro.

V.
Impõe-se a manutenção da Sentença
a quo
, porquanto constatada a responsabilidade solidária da Empresa Recorrente em arcar com a multa administrativa imposta pelo Procon, em razão da falha na prestação do serviço de instalação dos móveis fabricados pela mesma.

VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MÓVEIS CARRARO LTDA
formalizou a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 184/190)

contra a
SENTENÇA
(fls. 179/182), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta pela Recorrente

em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o
“valor do proveito econômico obtido pelo Réu com a manutenção da penalidade aplicada”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“o processo administrativo foi baseado única e exclusivamente em uma folha timbrada da CRIARE, porém, não há comprovação mínima de que os móveis sejam de fato de sua fabricação”
, não havendo falar-se, portanto, em responsabilidade solidária, posto que a Empresa Recorrente não colocou o produto no mercado, nos termos do artigo 12, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre historiar, inicialmente, que
MÓVEIS CARRARO LTDA
ajuizou a presente demanda em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão de suposta nulidade da multa aplicada pelo Procon de Vitória em face da mesma.

Destarte, insta salientar que a
jurisprudência pátria
perfilha no sentido de que
a fabricante de móveis responde, solidariamente, por eventuais danos causados decorrentes de vício no serviço de instalação desses produtos
,
in verbis
:

“EMENTA:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE, QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1.

O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores
.
2.
Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela autora não se limitou a simples transtorno. Ao deixarem de prontamente atenderem ao consumidor, postergando por todos os meios a satisfação do direito, as demandadas submeteram a autora a uma situação de sofrimento e humilhação, caracterizando o dano moral.
3.
Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 10.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor.”

(
TJ-SP
; AC: 10049181420168260602 SP 1004918-14.2016.8.26.0602, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

Desta forma, embora o dano que ensejou a multa administrativa tenha advindo de falha na prestação do serviço de montagem oferecido pela Empresa Vendedora, o entendimento jurisprudencial pátrio assevera que a fabricante,
in casu,
a Recorrente, possui responsabilidade solidária, posto que sua marca foi utilizada para a comercialização dos produtos.

Ademais, importa destacar que a excludente de responsabilidade prevista no artigo 12, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica ao presente caso, na medida que a sanção administrativa não se fundamentou em dano causado por defeito na fabricação dos móveis, mas sim na responsabilidade solidária da Recorrente como fabricante, inclusive no que tange a instalação dos referidos bens.

No tocante à alegação de que Recorrente não é fabricante dos móveis em questão, certo é que a mesma não logrou êxito em comprovar referida afirmação, na medida que, muito embora sustente ter verificado o fato alegado em visita técnica, não colacionou nenhum Laudo Pericial ou documento idôneo apto a demonstrar que os móveis foram fabricados por terceiro.

Em sendo assim, impõe-se a manutenção da Sentença
a quo
, porquanto constatada a responsabilidade solidária da Empresa Recorrente em arcar com a multa administrativa imposta pelo Procon, em razão da falha na prestação do serviço de instalação dos móveis fabricados pela mesma.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)